Tribunal: TJES
Processo: 0010281-89.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010281-89.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: GABRIEL LUCIO OLIVEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010281-89.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: FABIANO BELO BARBOSA - ES31527
APELADO: GABRIEL LUCIO OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: KAREN WERB - ES14476-A

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A (fls. 110-114), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES (fls. 95-98v), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré apelante ao pagamento de R$ 7.458,75 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização do seguro obrigatório, com correção monetária e juros de mora.

Via de consequência, o magistrado condenou a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustentou (fls. 110-114), em resumo (i) que a condenação à indenização pela lesão em membro inferior e no joelho implica em recebimento em duplicidade pela mesma lesão, na medida em que o joelho integra o membro inferior; e (ii) subsidiariamente, que, como já foi pago administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a condenação deve ser limitada à diferença apurada.

Pois bem.

Compulsando os autos, não vislumbro possibilidade de acolher a tese principal trazida pela apelante. Explico.

No laudo de fl. 38, o médico legista afirmou haver constatado duas lesões distintas, sendo elas (i) fratura exposta de platô tibial de joelho; e (ii) hipotrofia muscular importante em membro inferior esquerdo e encurtamento.

Logo, considerando que no laudo pericial as duas lesões foram indicadas de forma individualizada e especificada, bem como que não existe na Lei n. 6.194/1974 vedação ao recebimento de indenização por múltiplas lesões no mesmo membro, o apelante faz jus aos valores cumulados dos percentuais de ambas as lesões sofridas.

No mesmo sentido:

1. Havendo lesões múltiplas com percentuais diversos, o valor da indenização referente ao seguro obrigatório corresponderá a soma de cada um deles. Isto porque, a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório, não veda a indenização de mais de uma sequela no mesmo segmento do corpo. Ao contrário, prevê expressamente a distinção de cada lesão, aplicando percentuais de perda específicos para cada tipo de debilidade. 2. Destarte, tendo o laudo pericial especificado as sequelas e respectivos percentuais de forma individualizada, afigura-se escorreito o entendimento de que as lesões suportadas são distintas e afetam o segmento de modo diferente. 3. Desta feita, em que pese a irresignação do réu-apelante, tenho que agiu com acerto o julgador a quo ao cumular as lesões ocorridas na mão direita e no dedo da mão direita, cada um em suas devidas proporções, como indicado no laudo pericial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180009471, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

1. Não há que se falar em indenização única pelo membro inferior esquerdo, uma vez que a tabela anexa a Lei nº 6.194/74 expressamente distingue as perdas permanentes. Ainda, o laudo pericial concluiu pelas debilidades em separado, indicando que as lesões suportadas são distintas e afetam os segmentos de modo diferente. 2. A indenização deve ser considerada cumulativamente com base no percentual de cada uma das lesões. (TJES, Classe: Apelação, 012150072713, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019)

No entanto, verifico que tem razão a apelante em relação à tese de erro na apuração do valor devido a título de indenização, na medida em que constato equívoco nos cálculos realizados na sentença. Passo a demonstrar.

De acordo com a tabela da Lei n. 6.194/1974, a perda anatômica e/ou funcional do joelho corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do teto da indenização (R$ 13.500,00) e, no caso do apelado, que teve 75% (setenta e cinco por cento) do local comprometido, ela resulta em R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Por seu turno, a perda anatômica e/ou funcional do membro inferior corresponde a 70% (setenta por cento) do teto (13.500,00) e, considerando que a extensão do comprometimento do membro do apelado é de 50% (cinquenta por cento), a indenização referente à perna será igual a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco mil reais).

Logo, realizada a soma dos valores e o abatimento da quantia já paga em sede administrativa, resta o montante de R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Por fim, sustenta a apelante que o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) deve ser abatido na condenação, visto que foi paga em via administrativa.

Contudo, observo que o magistrado acertadamente registrou essa ressalva na sentença, de modo que não merece reformas nesse ponto.

Do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença tão somente em relação aos cálculos do valor da indenização.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DEBILIDADE JOELHO ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. LESÕES DIVERSAS. INDENIZAÇÃO CUMULATIVA. CORRIGIDOS OS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No laudo de fl. 38, o médico legista afirmou haver constatado duas lesões distintas, sendo elas (i) fratura exposta de platô tibial de joelho; e (ii) hipotrofia muscular importante em membro inferior esquerdo e encurtamento
2.
Logo, considerando que no laudo pericial as duas lesões foram indicadas de forma individualizada e especificada, bem como que não existe na Lei n. 6.194/1974 vedação ao recebimento de indenização por múltiplas lesões no mesmo membro, o apelante faz jus aos valores cumulados dos percentuais de ambas as lesões sofridas. Precedentes TJES.
3.
No entanto, verifico que tem razão a apelante em relação à tese de erro na apuração do valor devido a título de indenização, na medida em que constato equívoco nos cálculos realizados na sentença.
4.
Por fim, sustenta a apelante que o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) deve ser abatida na condenação, visto que foi paga em via administrativa. Contudo, observo que o magistrado acertadamente registrou essa ressalva na sentença, de modo que não merece reformas nesse ponto.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.